Tribunal: TJES
Processo: 0015806-59.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015806-59.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA MARCIA PECANHA MARTUSCELLO e outros

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA NO INTERIOR DE ÔNIBUS DA REQUERIDA – LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA EM SUA COLUNA LOMBAR – AUSÊNCIA DE RECURSO DA REQUERIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL INCONTROVERSA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – CONDENAÇÃO SOFRIDA PELA SEGURADA – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO CONTRATO DE SEGURO – DANO MORAL E ESTÉTICO – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA NA APÓLICE PARA O DANO ESTÉTICO – REPARAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO CORPORAL – PENSIONAMENTO VITALÍCIO INDEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA – GRAVIDADE DOS DANOS SOFRIDOS – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL PRODUZIDA – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO SOMENTE DAS DESPESAS EFETIVAMENTE COMPROVADAS –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE DE DENUNCIADA A PARTIR DA DATA DE SUA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIDE SECUNDÁRIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA LITISDENUNCIADA – CONDENAÇÃO AFASTADA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DEVIDO – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

1
)
O dano veio afirmado na inicial e suficientemente comprovado pelos documentos que a instruem; o nexo de causalidade também é incontroverso, por ser inconteste o acidente ocorrido no dia 05/07/2007, no interior de um ônibus pertencente à 2ª requerida Viação Praia Sol Ltda., então conduzido pelo 1º requerido, quando a autora sofreu lesão em sua coluna ocasionada, conforme a sua narrativa, por um movimento brusco realizado pelo motorista na condução do veículo ao passar por um desnível na pista.

2)
Fincada a premissa de que a autora faz jus à indenização pretendida e sendo formada uma lide secundária entre a litisdenunciante (Viação Praia Sol Ltda.) e a litisdenunciada (Companhia de Seguros Aliança da Bahia), a condenação imposta na lide principal deve observar os limites do contrato de seguro celebrado, qual seja, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

3)
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a apólice que prevê a cobertura de danos corporais pode excluir expressamente os danos estéticos (e morais), de modo que, não havendo cláusula limitativa de cobertura para indenização por danos estéticos, mostra-se devida a reparação compreendida no evento “danos corporais”.

4
)
Embora tenha reconhecido o perito que houve “incapacidade parcial da coluna lombar”, sua conclusão foi de que não resultaram sequelas, do evento danoso, que impliquem redução da capacidade funcional para o trabalho habitualmente exercido pela 1ª apelante, bem como que a periciada não apresenta lesão física de caráter irreparável e/ou permanente. Ainda que alegue a parte ter sofrido diminuição em sua capacidade de trabalho, a ensejar reparação na forma do art. 950, 2ª parte, do Código Civil, não restou descortinada a necessidade de receber pensão vitalícia em virtude do acidente, dada a conclusão alcançada pela prova técnica de que “a autora trabalha no momento”.

5)
O dano moral decorre da angústia e sofrimento porque passou em virtude do grave acidente sofrido, que tornou necessário submeter-se a procedimento cirúrgico, sessões de fisioterapia, uso de medicamentos etc., além de outros prejuízos decorrentes do evento danoso.

6)
O dano estético exsurge da constatação da deformidade física sofrida pela vítima, de modo que, para sua configuração, deve a vítima apresentar alguma sequela ou deformidade como decorrência do ato lesivo imputado ao ofensor, ou seja, está diretamente relacionado a uma alteração na aparência, capaz de causar desgosto, complexos e abalo à autoestima da vítima, daí porque figura como categoria autônoma em relação ao dano moral e autoriza, via reflexa, a cumulação das indenizações.

7)
Considerando não apenas a razoabilidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, além das características que dão ensejo a reparação por dano estético, a indenização deve ser majorada ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais) em virtude dos danos morais e estéticos, respectivamente, sofridos pela autora.

8)
O laudo pericial informa que a autora necessita fazer uso periódico de medicamento, cuja despesa com a compra, entretanto, não foi comprovada. Além disso, informa o perito que a autora não mais se encontra em tratamento, isto é, não há despesa futura a ressarcir, daí porque o ressarcimento a título de indenização por dano material deve se limitar às despesas efetivamente comprovadas, que não são daquelas suportadas pelo plano de saúde, tal qual alegado pela seguradora.

9)
Há sedimentado posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça de que “a seguradora denunciada é a responsável pelo pagamento dos juros de mora que têm incidência desde a citação” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1.724.125/ES, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019).

10)
Não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso, de acordo com sedimentado entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, a seguradora não se posicionou contrariamente à sua integração na lide secundária, eis que somente requereu a observância dos limites estabelecidos na apólice e, na oportunidade, se insurgiu contra os pedidos formulados na lide principal.

11)
Os juros moratórios de 1% ao mês (CC, art. 406) a incidir sobre o valor das indenizações por dano moral e estético arbitrados na lide principal deverão ser computados a partir da data do evento danoso (Súmula STJ nº 54) até a data da citação da seguradora e, a partir daí, deve incidir apenas a Taxa Selic, sem cumulação com outro índice de atualização ou juros de mora.

12)
Apelações cíveis conhecidas e parcialmente providas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e dar provimento parcial a ambas as apelações cíveis.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
Lúcia Márcia Peçanha Mastuscello
(1ª apelante) e por
Companhia de Seguros Aliança da Bahia
(2ª apelante) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de indenização por ato ilícito
” ajuizada pela 1ª apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de condenar a 2ª requerida
Viação Praia Sol Ltda
. ao pagamento:
(i)
de indenização pelos danos materiais sofridos, correspondente aos gastos da parte autora com o seu tratamento médico das lesões decorrentes do acidente (medicamentos, consultas médicas, sessões de fisioterapia etc.), sendo que o valor deve ser apurado em sede de liquidação de sentença;
(ii)
de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); além de
(iii)
de indenização por danos estéticos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Outrossim, julgou procedente a lide secundária a fim de condenar a litisdenunciada ao pagamento das indenizações a que foi condenada a litisdenunciante, com o desconto do valor recebido a título de seguro DPVAT.

Em suas razões recursais, sustenta a 1ª apelante, em síntese:
(i)
em virtude da queda sofrida no coletivo da 2ª requerida, lesionou gravemente a coluna lombar, de forma permanente, conforme apurado por prova pericial, faz jus a pensionamento vitalício;
(ii)
o pensionamento deve ser pago de uma só vez, na forma do parágrafo único do art. 950 do Código Civil, ou, deve ser constituído capital para garantir o recebimento das prestações, nos termos do art. 533 do CPC/2015;
(iii)
o valor a título de indenização por dano moral mostrou-se modesto, inexpressivo, a ponto de se tornar inócuo para o fim a que se destina, daí porque sugere a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
(iv)
o valor arbitrado a título de indenização por dano estético revela-se extraordinariamente baixo, que chega as raias da insignificância, quando confrontado com o reflexo danoso por ela sofrido;
(v)
o próprio juiz reconhece na sentença que a cicatriz resultante do acidente possui tamanho significativo e ficará presente permanentemente em seu corpo; e
(vi)
deve ser majorada a verba honorária para o percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Por sua vez, sustenta a 2ª apelante, em suma, que:
(i)
sua obrigação para com terceiros, em decorrência do contrato pactuado com o segurado, está adstrita ao que esteja efetivamente obrigada a despender, no limite da contratação expressa na apólice;
(ii)
a sentença fora omissa quanto a necessidade de limitar, na lide secundária, a sua condenação a ressarcir os valores contratados na apólice;
(iii)
as cláusulas contratuais devem ser aplicadas no que diz respeito à sua responsabilidade, que consiste apenas nos prejuízos resultantes de riscos previstos no contrato;
(iv)
a cobertura contratual acerca dos danos corporais e/ou materiais, danos morais de passageiros e danos corporais de terceiros não transportados, foi contratada no limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
(v)
não há cobertura contratual para danos estéticos, devendo a sua obrigação ser afastada em relação a tal verba, nos termos do art. 757 do Código Civil brasileiro;
(vi)
a cobertura para danos corporais não abrange danos estéticos, o que importa na reforma da sentença também neste particular;
(vii)
foi aceita a condição de litisdenunciada, nos limites da apólice, o que afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios;
(viii)
os parâmetros de atualização da importância segurada devem ser os que norteiam a relação contratual, sendo descabida a incidência de juros moratórios sobre o valor a que se encontra obrigada, devendo incidir apenas a correção monetária;
(ix)
na hipótese de ser mantida a incidência de juros de mora sobre o capital segurado, estes devem incidir somente a partir da citação;
(x)
a Taxa Selic já engloba juros e correção monetária, de modo que deve ser aplicada com exclusividade e sem cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária ou juros moratórios;
(xi)
não há prova da necessidade do custeio de despesas com tratamento médico e nem do nexo causal entre o pagamento desses valores e o sinistro mencionado na petição inicial; e
(xii)
a apelada é usuária da Unimed Vitória, o que demonstra que, se houve despesa com o seu tratamento, esta teria sido arcada pelo plano de saúde.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir da análise conjunta dos recursos interpostos. Vejamos.

Trata-se de ação indenizatória e, como se sabe, são elementos indispensáveis à configuração do ato ilícito:
(i)
a conduta lesiva voluntária do agente;
(ii)
a ocorrência de um dano e
(iii)
o nexo de causalidade entre este e o comportamento do agente.

Logo, na ação que visa o ressarcimento de danos sofridos, à parte lesada cumpre a prova, além do dano, da culpa e do nexo de causalidade (CPC/2015, art. 373, I), segundo o qual o fato constitutivo do direito daquele que pretende obter ressarcimento por ato ilícito deve ser concretamente demonstrado, incumbindo, pois, ao requerente o ônus probatório concernente à culpa do ofensor.

In casu
, o dano veio afirmado na inicial e suficientemente comprovado pelos documentos que a instruem; o nexo de causalidade também é incontroverso, por ser inconteste o acidente ocorrido no dia 05/07/2007, no interior de um ônibus pertencente à 2ª requerida
Viação Praia Sol Ltda
., então conduzido pelo 1º requerido
Audimar Correa dos Santos
, quando a autora sofreu lesão em sua coluna ocasionada, conforme a sua narrativa, por um movimento brusco realizado pelo motorista na condução do veículo ao passar por um desnível na pista.

Embora seja de praxe, em ações dessa natureza, a apresentação pelas partes de versões antagônicas para o evento danoso, no caso concreto aquiesceu a 1ª requerida – ao deixar de interpor recurso – à sentença que, como já dito, condenou-a ao ressarcimento dos danos morais, materiais e estéticos sofridos pela autora, haja vista que o recurso interposto pela seguradora visa a reforma do édito em relação à lide secundária e, por conseguinte, os limites de sua responsabilidade como litisdenunciada e, no tocante à lide principal, apenas em relação aos danos materiais, conforme melhor veremos adiante.

Dito isso, evoluo a análise dos pontos recorridos, a começar pelos limites da condenação sofrida pela seguradora litisdenunciada.

De fato, pecou o douto juiz sentenciante, ao julgar a lide secundária, ao não fazer constar da sentença que a condenação sofrida pela seguradora litisdenunciada deve observar os
limites contratados na apólice
, a teor da Súmula nº 537/STJ, de acordo com a qual “
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice
”.

Com isso, sobredito enunciado sumular apenas ratificou o que outrora havia sido decidido pela Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice
.

2. Recurso especial não provido.”

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 925.130/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/02/2012, publicado no DJe de 20/04/2012)

Ao aceitar a denunciação da lide, a seguradora comprovou que a cobertura contratual para o evento “Danos Corporais e/ou Materiais e Morais de Passageiros e Danos Corporais de Terceiros Não Transportados” é de no máximo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que deve ser observado para fins de sua responsabilização.

Em suma: fincada a premissa de que a autora faz jus à indenização pretendida e sendo formada uma lide secundária entre a litisdenunciante (
Viação Praia Sol Ltda
.) e a litisdenunciada (
Companhia de Seguros Aliança da Bahia
)
, é certo que a condenação deve observar os limites do contrato de seguro celebrado, qual seja, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Na sequência, alega a 2ª apelante que não há cobertura contratual para danos estéticos, devendo a sua obrigação ser afastada em relação a tal verba, nos termos do art. 757 do Código Civil brasileiro, o que deve ser desacolhido.

É que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a apólice que prevê a cobertura de danos corporais
pode excluir expressamente os danos estéticos
(e morais), de modo que, não havendo cláusula limitativa de cobertura para indenização por danos estéticos, mostra-se devida a reparação compreendida no evento “danos corporais”:

“(...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
a apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial
. Precedentes.

3. No caso dos autos, a Corte de origem consignou expressamente que
a única rubrica indenizatória expressamente excluída da cobertura securitária é a indenização por danos morais, razão pela qual é cabível a condenação do agravante ao pagamento de indenização por danos estéticos, compreendida nos danos corporais
.

4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.856.286/RS, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021)

“(...) 2.
A apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial
. Precedentes.

3. Na hipótese, inviável rever as conclusões do aresto recorrido quanto à cobertura de danos estéticos sem a análise das provas dos autos e do contrato firmado pelas partes, o que atrai a incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.892.741/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 11/10/2021, DJe de 15/10/2021)

Evoluo ao postulado
pensionamento
vitalício
(pedido “4”) a que faria jus a autora, de acordo com suas razões recursais, por ter lesionado gravemente a coluna lombar, de forma permanente, ao sofrer acidente no interior do ônibus pertencente à 2ª requerida, o qual pretende receber de uma só vez, na forma do parágrafo único do art. 950 do Código Civil, ou, deve mediante constituição de capital para garantir o recebimento das prestações, nos termos do art. 533 do CPC/2015.

A meu ver, a sentença de improcedência do pedido deve ser ratificada.

Quanto ao ponto, verifico que as razões de decidir estão fundadas, sobretudo, nas conclusões alcançadas em
prova pericial
, cujo laudo, por sua vez, foi elaborado por profissional da confiança do Juízo e produzido sob o crivo do contraditório, daí porque deve sobrepujar eventuais outras provas constantes dos autos, notadamente porque, em demandas dessa natureza, prevalece viés técnico.

Com efeito, conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Não se está afirmando, advirto, que a prova pericial deve ser alçada a patamar acima das demais em ações dessa natureza, mas sim que, diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

Da análise do laudo técnico, verifico ter sido categórico o perito ao afirmar que “
a incapacidade geradora NÃO é de invalidez, o periciado trabalha normalmente, desempenhando suas função
(sic)
sem restrição a atividade que exerce no momento
” (fl. 292).

No mais, embora tenha reconhecido o perito que houve “incapacidade parcial da coluna lombar”, sua conclusão foi de que não resultaram sequelas, do evento danoso, que impliquem redução da capacidade funcional para o trabalho habitualmente exercido pela 1ª apelante, bem como que a periciada não apresenta lesão física de caráter irreparável e/ou permanente, conforme se infere das respostas dadas aos quesitos formulados (fls. 286/297).

Portanto, ainda que alegue a parte ter sofrido diminuição em sua capacidade de trabalho, a ensejar reparação na forma do art. 950, 2ª parte, do Código Civil, entendo não ter sido descortinada a necessidade de receber pensão vitalícia em virtude do acidente, dada a conclusão alcançada pela prova técnica de que “
a autora trabalha no momento
” (fl. 297).

Em seguida, insurge-se a autora (1ª apelante) contra os valores arbitrados na sentença a título de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) e estético (R$ 2.000,00), para tanto alegando que são inexpressivos, extraordinariamente baixos, a ponto de tornar inócuo para o fim a que se destinam, quando confrontado com o reflexo danoso por ela sofrido em virtude da conduta antijurídica atribuída aos requeridos.

Assiste razão à autora em relação ao ponto.

Apesar de não haver questionamento nesse sentido, rememoro ser possível cumular pedidos de indenização por danos morais e estéticos, conforme entendimento há muito sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a teor de seu Enunciado nº 387: “
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
”.

Logo, embora possa a verba indenizatória observar um montante global, que abranja ambos os danos, por serem decorrentes do mesmo fato, mais acertada a sua fixação mediante valores individuais, haja vista ostentarem causas de pedir distintas: o
dano moral
que, de acordo com a autora, decorre da angústia e sofrimento porque passou em virtude do grave acidente sofrido, que tornou necessário submeter-se a procedimento cirúrgico, sessões de fisioterapia, uso de medicamentos etc., além de outros prejuízos decorrentes do evento danoso, conforme é possível extrair dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas que, de mais relevante, assim noticiaram ao Juízo de 1º grau em audiência realizada no dia 28/11/2012:

A
steria de Jesus Belarmino
(fl. 378):

“(...) que é vizinha da autora há quase vinte anos; que não frequenta a casa da autora nem vice e versa; que mora na mesma rua da autora; que através do esposo da vítima tomou conhecimento do acidente; que sabe dizer que a autora ficou sem trabalhar bastante tempo, mais de ano; que perguntado se a autora tinha ficado com alguma sequela, disse que aparentemente a autora engordou e que, psicologicamente, acredita que tenha ficado com várias sequelas; que acredita que a autora tenha ficado com depressão; que antes do acidente a autora praticava atividade física com frequência, o que não ocorre atualmente (...) que visitou a autora uma única vez; que a autora estava de cama e não podia se mexer; que quando visitou a autora eta já tinha feito uma cirurgia; que acredita que ela tenha feito duas cirurgias, mas que não sabe precisar ao certo; que quando a autora começou a caminhar sempre a via de colete (...)”

Raquel Nascimento de Oliveira
(fl. 379):

“(...) que a autora trabalhou junto com a depoente, na FAESA, por aproximadamente dois anos antes do acidente; que a autora ficou sem trabalhar por quase dois anos; que após esse período a autora voltou a trabalhar na biblioteca mas não tinha a mesma mobilidade e sentia muitas dores na coluria; que autora não conseguia pegar os livros nas prateleiras, nem livros pesados; que a autora tinha uma alegria muito grande em trabalhar na biblioteca atendendo as pessoas; que era muito prestativa e bastante procurada pelos alunos; que era conhecida pelos alunos corno Marcinha; que em virtude dessas limitações a autora teve que trabalhar no núcleo de estágio; que não houve diminuição salarial; que pode afirmar que a autora trabalha atualmente com limitações físicas; que o referido setor teve que se adequar as limitações da autora; que não tem como avaliar o lado psicológico da vítima, o lado pessoal, mas pode afirmar que a vítima ‘perdeu seu brilho’; que a época do acidente a vítima havia passado no vestibular de pedagogia na FAESA; que após o acidente a autora, pelo que sabe, cancelou sua matrícula. Dada a palavra ao ilustre advogado do autor, as suas perguntas respondeu: que pode afirmar que na FAESA existe piano de cargos e carreiras e que a conclusão do curso superior permite uma progressão salarial; que pode afirmar que a autora tinha práticas de se exercitar com frequência; que fazia caminhadas diárias; que após o acidente a autora engordou bastante; que sabe dizer que a autora passou um período com depressão, tendo que tornar remédios específicos; Dada a palavra ao ilustre advogado do requerido, as suas perguntas respondeu: que tem conhecimento das limitações implementadas no setor atual da vítima pois participou junto com a coordenadora do referido setor dessas mudanças; que apos a mudança de setor da vítima não tem mais contato direto com esta (...)”

Gracia Helen Rocha Cardoso Theodoro
(fl. 380):

“(...) que conhece a autora há mais de trinta anos; que seu esposo trabalhou na mesma empresa que o esposo da depoente; que a autora determinada época foi morar no Rio de Janeiro e em São Paulo, e quando retornou foi trabalhar na empresa do marido da depoente; que a autora nunca teve problema de coluna; que atualmente a autora sente dores na coluna; que pelo que sabe essas dores são sequelas do acidente que sofreu em um ônibus; que a autora lhe contou que estava indo trabalhar em um coletivo quando este passou num buraco; que nesse exato momento o ônibus pulou e a autora também pulou, subindo da cadeira e caindo na própria cadeira; que a autora lhe contou que na hora sentiu uma dor insuportável; que contou-lhe ainda que todos os passageiros lhe ajudaram e o motorista foi com o ônibus para o hospital; que atualmente a autora está trabalhando na mesma empresa; que pelo que sabe a autora ficou sem trabalhar por um ano e alguns meses; que não sabe dizer se o problema da autora é ou não reversível. Dada a palavra ao ilustre advogado do autor, as suas perguntas respondeu: que pode afirma que apos o acidente a vida autora mudou; que a autora fazia com frequência exercícios físicos, restando atualmente impossibilitada de fazê-los na mesma quantidade de antes; que observou que a autora ficou bastante tempo de cama; que observou que a autora ficou triste e teve depressão, inconformada com o que aconteceu; que teve que mudar de setor no seu trabalho; que pode observar que apos o acidente a autora engordou bastante; que recorda-se que quando do acidente a autora tinha passado no vestibular para pedagogia na FAESA; que a autora não pode iniciar o curso por ter ficado acamada; que pelo que sabe a autora quase não podia andar. Dada a palavra ao ilustre advogado do requerido, as suas perguntas respondeu: que visitou a autora urnas trés vezes ao todo; que sabe dizer que a autora fez um tratamento por aproximadamente oito meses com um determinado médico; que esse tratamento não deu certo; que ao consultar o outro médico, este o indicou realização de cirurgia; que então a autora submeteu-se a cirurgia ficando mais um período de cama; que as informações prestadas acima chegaram a conhecimento da depoente através de colegas de trabalho da vítima e da própria vítima”.

Já o
dano estético
exsurge da constatação da deformidade física sofrida pela vítima, de modo que, para sua configuração, deve a vítima apresentar alguma sequela ou deformidade como decorrência do ato lesivo imputado ao ofensor, ou seja, está diretamente relacionado a uma alteração na aparência, capaz de causar desgosto, complexos e abalo à autoestima da vítima, daí porque figura como categoria autônoma em relação ao dano moral e autoriza, via reflexa, a cumulação das indenizações, a teor da já mencionada Súmula nº 387/STJ.

Por estar caracterizado pelo efeito particular de um dano físico, ou seja, pela exteriorização de um enfeiamento (
v.g.
, cicatrizes), o dano estético não se atém à projeção fisiológica do dano e sim, à imagem física da pessoa em aspectos associados a movimentos de andar, de gesticular, de falar, de se comportar, assim vilipendiando as expressões próprias da personalidade da pessoa.

Na espécie, o dano estético decorre da lesão cicatrizada na região lombar da autora, com medida aproximada de 15cm (quinze centímetros), como se percebe facilmente das fotografias anexadas aos autos (fls. 60/61), que afigura-se capaz de produzir sentimentos negativos no seu portador, por ter constituído uma modificação, para pior, de seu aspecto físico.

No que tange a definitividade ou não das sequelas, a doutrina mais moderna tem entendido que a sua eventual reversibilidade, por si só, não afasta o dever de indenizar os danos estéticos causados à vítima, haja vista que ninguém pode ser obrigado a submeter-se a uma cirurgia, ainda que para corrigir um dano, de modo que o desaparecimento das sequelas deve se dar de forma natural. E mais: não se tem exigido a localização da lesão ou deformidade na aparência externa da vítima, tornando-se indenizável ainda que situada em áreas íntimas do corpo, que dificilmente se exponham à vista de terceiros.

Como acima dito, a pessoa vítima de dano estético sofre uma redução no seu padrão de beleza que, por sua vez, está intimamente associada à noção de saúde, esta abarcada como um dos componentes do equilíbrio emocional da pessoa, ou seja, é bem de extrema preciosidade e, a princípio, nem poderia ser valorada monetariamente.

Ato contínuo, evoluo à análise do valor da indenização, cuja mensuração em hipóteses desse jaez é árdua tarefa para o julgador, que deve se pautar segundo parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, para equilibrar com a intensidade e gravidade da dor sofrida, sem, todavia, resultar em enriquecimento sem causa para a vítima.

Desta feita, considerando não apenas a razoabilidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, além das características que dão ensejo a reparação por dano estético, proponho que a indenização deve ser majorada ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais) em virtude dos danos morais e estéticos, respectivamente, sofridos pela autora.

No que se refere ao
dano material
, argumenta a 2ª apelante não haver prova da necessidade do custeio de despesas com tratamento médico e nem do nexo causal entre o pagamento desses valores e o sinistro mencionado na petição inicial, bem como que a autora é usuária da Unimed Vitória, o que demonstra que, se houve despesa com o seu tratamento, esta teria sido arcada pelo plano de saúde.

Não tem razão a seguradora.

In casu
, determinou a sentença que as despesas a serem suportadas pela 2ª requerida se restrinjam “
aos medicamentos, tratamentos, consulta etc. realizadas com o fito de auxiliar na recuperação da requerente
” (fl. 440), sendo julgado improcedente o pedido de custeio de plano de saúde em caráter vitalício (pedido “3” – fl. 22), em face do que não se insurgiu a autora em suas razões recursais.

Dessa forma, adstrita aos limites da matéria submetida ao crivo deste Órgão Julgador, verifico que o laudo pericial informa que a autora necessita fazer uso periódico de medicamento (fl. 294), cuja despesa com a compra, entretanto, não foi comprovada. Além disso, informa o perito que a autora não mais se encontra em tratamento (fl. 286), isto é, não há despesa futura a ressarcir, daí porque o ressarcimento a título de indenização por dano material deve se limitar às despesas efetivamente comprovadas que, desde logo adianto, não são daquelas suportadas pelo plano de saúde, tal qual alegado pela seguradora.

Portanto, tem razão a 2ª apelante ao aduzir a desnecessidade de liquidação de sentença, na medida em que o ressarcimento deve abarcar as despesas já comprovadas no curso da presente ação (fls. 39, 43, 45, 46, 48 e 49).

Uma vez estabelecido o
quantum
indenizatório, prossigo na análise a partir da tese recursal da seguradora de que os parâmetros de atualização da importância segurada devem ser os que norteiam a relação contratual, o que tornaria descabida a incidência de juros moratórios sobre o valor a que se encontra obrigada, devendo incidir apenas a correção monetária ou, no caso de ser mantida a incidência de juros de mora sobre o capital segurado, estes devem incidir somente a partir da citação.

Em relação ao ponto, há sedimentado posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça de que “
a
seguradora denunciada é a responsável pelo pagamento dos juros de mora
que têm incidência desde a citação
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.724.125/ES, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019).

Dessa forma, deve ser observado o entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data de sua citação como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado.

Alega ainda a seguradora que, por ter aceito a litisdenunciação, até os limites da apólice, deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Por oportuno, em que pese a impugnação por parte da autora/apelada quanto ao ponto (Id 8248831, p. 9/10), não vislumbro seu interesse neste particular, por se tratar de verba fixada na sentença em favor do advogado da denunciante (Viação Praia Sol Ltda.), e não em favor de seu advogado.

Feito o parêntese, sabe-se que não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência
à relação jurídica de regresso
, a teor dos precedentes adiante:

“(...) 1. No caso, o Tribunal de origem consignou expressamente que, após a citação,
não houve resistência da seguradora em integrar a lide secundária, sendo que a litisdenunciada aceitou tal condição, limitando-se a questionar o alcance da cobertura referente aos danos morais na apólice contratada
.

2. Segundo o entendimento desta Corte, ‘
não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso
’ (AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020).

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1.613.653/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021)

“(...) 3.
Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais
. Precedentes

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de dar parcial provimento ao recurso especial, para determinar que o valor devido do seguro DPVAT seja deduzido da indenização fixada judicialmente.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.508.554/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 10/10/2019, DJe 28/10/2019)

Da atenta análise da contestação da seguradora litisdenunciada), verifico
não ter se posicionado contrariamente à sua integração na lide secundária
, eis que somente requereu a observância dos limites estabelecidos na apólice e, na oportunidade, se insurgiu contra os pedidos formulados na lide principal (fls. 213/228).

Por fim, pugna a 2ª apelante pela adoção da Taxa Selic na atualização do valor devido, por já englobar juros e correção monetária, de modo que deve ser aplicada com exclusividade e sem cumulação com outro índice de atualização ou juros de mora.

Como se sabe, definiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que, em se tratando de responsabilidade extrajudicial, a taxa dos juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil corresponde à Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e correção monetária.

Diante disso, os juros moratórios de 1% ao mês (CC, art. 406) a incidir sobre o valor das indenizações por dano moral e estético arbitrados na lide principal deverão ser computados a partir da data do evento danoso (Súmula STJ nº 54) até a data da citação da seguradora e, a partir daí, deve incidir apenas a Taxa Selic, sem cumulação com outro índice de atualização ou juros de mora.

Ante o exposto,
conheço das apelações cíveis e lhe dou parcial provimento
para:
(i) determinar
que a obrigação da seguradora litisdenunciada observe os limites do contrato de seguro celebrado (R$ 50.000,00);
(ii)
majorar
o valor das indenizações por dano moral e por dano estético para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), respectivamente;
(iii) limitar
a indenização por dano material à soma das despesas comprovadas no curso da ação, conforme a fundamentação supra, sobre a qual deve incidir juros de mora desde a data da citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso;
(iv) afastar
a condenação da seguradora/litisdenunciada ao pagamento da verba honorária correspondente à lide secundária; e
(v) determinar
que as indenizações por dano moral e estético arbitradas na lide principal sejam acrescidas de juros moratórios a partir da data do evento danoso até a data da citação da seguradora e, a partir daí, somente da Taxa Selic, sem cumulação com outro índice de atualização ou juros moratórios. No mais, mantenho os ônus sucumbenciais relativos à lide principal conforme fixados na sentença e deixo de majorar a verba advocatícia a título de honorários recursais.

É

como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.